Tribunal: TJMT
Processo: 1021804-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1021804-29.2020.811.0000
Recorrente: HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA
Recorrido: L. A. SILVA RONDON – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91237463) interposto por HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da recorrida, para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a tutela antecipada, conforme ementa (id. 88124494):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA PROIBIÇÃO DE USO E MENÇÃO À MARCA REGISTRADA DA EMPRESA AUTORA – MARCAS COM MENÇÃO À REGIÃO DO PORTO JOFRE NO PANTANAL MATOGROSSENSE – MARCA IRREGISTRÁVEL (LEI No 9.279/96, ART. 124, IX) – AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE SOBRE O USO DO TERMO – LIMITAÇÃO AOS DIREITOS DO TITULAR DO REGISTRO – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA AUTORA TEVE CONTRA SI DEDUZIDA DEMANDA SIMILAR E DEFENDEU-SE SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA EMPRESA AUTORA EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser reformada decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela formulado para proibir a empresa ré de usar ou mencionar determinada marca registrada da empresa autora se o termo registrado, no caso, “Porto Jofre”, se refere à localidade geográfica da sede das empresas do ramo hoteleiro, e, assim, não é registrável como marca, nos termos do art. 124, IX, da Lei no 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). (RAI n° 1021804-29.2020.811.0000, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/05/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões que houve negativa de vigência aos arts. 129, 130; 131, 133, 136, 163, 181, 189 e 195, da Lei n. 9.279/96, ao fundamento de que não houve o devido valor legal conferido às marcas registradas do recorrente, permitindo o uso indevido das mesmas por outrem.
Recurso tempestivo (id. 91516961).
Preparo devidamente recolhido (Certidão de id. 83784987).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 94526954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão deste Sodalício reformou a decisão de primeiro grau para indeferir a tutela antecipada concedia na origem.
A decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento já havia sido objeto de irresignação pela via do especial. Agora, tem-se que o acórdão em sede de recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrido confirmou, no julgamento de mérito, a revogação da antecipação de tutela concedida na origem.
Portanto, continua ela com o mesmo status de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM CONFRONTO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas. (...) IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de acordo com o disposto sumula 735 do STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar"), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, pois "é sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal" (AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Segunda Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 21/05/2010). Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EAREsp 1517299/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, j. em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR EXPOSTO À RADIAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE 40 PARA 24 HORAS SEMANAIS. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que, em Agravo de instrumento, concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso para liminarmente fixar a jornada de trabalho dos recorridos em 24 horas por semana, na forma prevista pelo art. 1o da Lei 1234/1950. 2. Verifica-se que, in casu, a recorrente busca o reexame de decisão que trata sobre a concessão de provimento de urgência, o que é vedado pela aplicação analógica da Súmula 735, do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 3. Com efeito, a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de não ser cabível Recurso Especial contra decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, porquanto sua natureza é precária (REsp 1.678.22. Ministra Regina Helena Costa. Data da Publicação 2/8/2017). 4. Recurso Especial de que não se conhece. (REsp 1689992/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)” (grifei).
Diante desse quadro, ante a natureza precária da decisão, o recurso, não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça